Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. VALIDADE OU NULIDADE DOS EXTRATOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Em sede de contrarrazões o agravado aduz a ocorrência da preclusão lógica para recorrer sob a alegação de que o réu não se insurgiu contra a decisão que recebeu a liquidação provisória de sentença, o que não ocorreu, pois em sede de contestação o réu aduziu a necessidade de tramitação pelo procedimento comum. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

3.1. No caso, a decisão agravada não afastou a validade ou suficiência das provas, nem repassou ao perito a necessidade de verificar se os extratos juntados seriam suficientes para realização da perícia, não havendo interesse recursal quanto a essa questão. Recurso conhecido em parte.

4. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na ação civil pública que originou a presente liquidação provisória de sentença, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento, em razão da faculdade atribuída ao credor em escolher de quem demanda o pagamento da dívida, conforme prevê o artigo 275 do Código Civil.

4.1. Incabível o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil, pois o credor renunciou tacitamente à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, afastando, portanto, a competência da Justiça Federal. Precedentes.

5. Inadmissível a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.